Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726248-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DELEON ARAUJO COSTA GONÇALVES em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes à autorização e limitação de desconto na conta corrente, ao fundamento de que inexiste abusividade nas cláusulas dos contratos bancários firmados entre as partes. Asseverou o nobre sentenciante que “os pagamentos realizados mediante débito automático em conta corrente, não se sujeitam ao limite de 30% do salário, visto que a remuneração, após depositada na conta do servidor, passa a integrar seu patrimônio e, assim, torna-se livremente disponível. O limite de desconto tem aplicabilidade restrita aos pagamentos feitos de forma consignada em folha, até porque não é possível à lei regular o modo como cada um gere seu orçamento pessoal.” – ID 18947585 pág. 2. Em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §2o e 3o, do mesmo diploma legal (ID 18947585 pág. 3). Em suas razões recursais, o apelante requer a atribuição de efeito suspensivo à sentença, bem como o deferimento da antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinado ao réu que “as parcelas dos empréstimos debitados na conta corrente respeitem sua margem consignável, corresponde a R$ 3.162,32 (Três mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos, posto que, se assim não o for, prejuízos de grande monta serão causados ao recorrente, com lesão grave e de difícil reparação (...)”- ID 18947587 pág. 4. Relatados, decido. No caso dos autos, o ilustre magistrado singular proferiu sentença, cujo dispositivo peço vênia para transcrever, in verbis (ID 18947585 pág. 3): “Ao exposto, julgo parcialmente o pedido para, confirmando a antecipação de tutela, condenar o réu a limitar os descontos realizados no contracheque do autor à margem consignável de 30% (trinta por cento) da remuneração do autor e que se abstenha de lançar seu nome no cadastro de devedores por valores que superem a margem consignável. Julgo improcedentes os pedidos referentes à autorização e limitação de desconto na conta-corrente. À sucumbência recíproca, condeno as partes nas custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% no valor dado à causa, na proporção metade para cada parte, com a ressalva de que o autor litiga sob o pálio da justiça gratuita.” Assim, na hipótese, o recurso de apelação possui efeito meramente devolutivo, por força do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Portanto, a eficácia da sentença recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo apelante. A jurisprudência deste egrégio Tribunal vem acompanhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema em não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Lei no 10.820/2003, Decreto no 8.690/2016, Decreto Distrital no 28.195/2007 e Lei Complementar 840/2011). Com efeito, diante da relevância da matéria e da existência de divergência entre os posicionamentos da Terceira e da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento do AgInt no Recurso Especial no 1.500.846-DF foi afetado à colenda Segunda Seção, que firmou o entendimento no sentido de que nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não se aplica o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Confira-se a ementa do julgado, publicado em 01/03/2019: “DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte própria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). Verifica-se, ainda, que não é a primeira vez que este entendimento é adotado pela Segunda Seção, conforme se pode observar do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.555.722/SP, realizado em agosto de 2018, no qual houve o cancelamento da Súmula 603. Naquela oportunidade, restou esclarecido que: “(...) 3. Na análise da licitude do desconto em conta corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes.” (grifo nosso) Dessa forma, tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual a apelante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, não são, em princípio, ilegítimos os débitos realizados pelo banco apelado, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Nesse contexto, a probabilidade do direito do apelante não está evidenciada nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, bem assim o pleito de concessão da antecipação de tutela recursal. Intime-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito recursal. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator